Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708332-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS EMBARGADO: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que, promova a alteração no cadastro do processo eletrônico, em razão dos embargos opostos (ID 32601128). Após, intime-se o embargado GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator